Tribunal: TJSP
Processo: 2224559-03.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Lidia Conceição
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de reparação de danos materiais c.c com danos morais. Decisão que indeferiu o pedido de arresto liminar da autora, em sede de tutela de urgência. Irresignação da requerente. Descabimento. Ausência dos requisitos do artigo 300 do CPC. Necessidade de dilação probatória. Decisão mantida. Recurso não provido.